Tribunal: TJSP
Processo: 7000344-70.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000344-70.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
AGOSTINHO SOARES MACIEL NETO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao agravo para limitar a perda a um décimo dos dias remidos
ou a remir pela prática da falta grave. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000344-70.2020.8.26.0482 - Voto no 37.858.
2
Agravo em Execução Penal no 7000344-70.2020.8.26.0482.
Comarca de Presidente Prudente.
Agravante: Agostinho Soares Maciel Neto.
Agravado: Ministério Público.
Voto no 37.858.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente, que reconheceu a prática da falta disciplinar de
natureza grave, ocorrida no dia 27 de agosto de 2018, consistente
em desobediência, e declarou a perda de um terço dos dias
declarados remidos anteriormente à data da falta, o réu Agostinho
Soares Maciel Neto agravou buscando a absolvição por atipicidade
da conduta ou a desclassificação para falta disciplinar de natureza
média e a limitação da perda a um dia remido.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Consta da Comunicação de Evento que no
dia 27 de agosto de 2018, por volta de 15h, ao ser informado de que
iria habitar um dos seis pavilhões de convívio comum da unidade
prisional, o agravante se recusou, desrespeitando as determinações
impostas sem apresentar nenhuma justificativa, e mesmo depois de
cientificado acerca das consequências de sua conduta, continuou
mantendo a negativa, subvertendo a ordem e disciplina do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000344-70.2020.8.26.0482 - Voto no 37.858.
3
estabelecimento prisional (fl. 6).
Nesse
sentido
o
relato
do
agente
de
segurança penitenciária inquirido, que relatou ter determinado ao
agravante e a outro sentenciado “que fossem habitar um dois (6) seis
pavilhões de convívio comum desta unidade, pois a permanência deles em
R.O. (Regime de Observação) já havia se cumprido. Explica que os
sentenciados deram como resposta que não habitariam nenhum dos
Pavilhões existentes nesta Unidade. Que o declarante achando que se
tratava de problemas de convívio entre presos ofereceu Medida Preventiva
de Seguro Pessoal, que ambos recusaram, diante disso o declarante
informou Agostinho Soares Maciel Neto e Cássio Henrique Pereira que
através dessa conduta, negando-se a habitarem os Pavilhões sem
nenhuma justificativa cabível, iriam lhe trazer sérias consequências de
ordem disciplinar, contudo, mesmo diante da advertência, eles não
retrocederam em suas ações e continuam mantendo sua postura
desobediente e insubordinável” (fl. 18).
Ao ser inquirido o sentenciado admitiu que
realmente se recusou a habitar um dos pavilhões do estabelecimento
penitenciário, mesmo depois de advertido sobre as consequências
disciplinares de seu ato, aduzindo desejar transferência para outra
penitenciária (fl. 19). Ora, ante tal conduta, era mesmo de rigor o
reconhecimento da responsabilidade do agravante, até porque o
relato do servidor público, que confirmou o fato admitido pelo
sentenciado, não pode ser desprezado, por prevalecer a presunção
de que age no cumprimento do dever e nos limites da legalidade,
merecendo prestígio a palavra dele se, como aqui ocorre, se mostra
seguro e harmonioso e nada demonstra interesse numa falsa
incriminação,
não
sendo
possível
desqualificar
o
depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000344-70.2020.8.26.0482 - Voto no 37.858.
4
unicamente em face da condição de trabalhar como agente
penitenciário.
Ademais,
se
o
agravante
pretendia
ser
transferido para outra unidade prisional, deveria formular o pedido
perante a administração do estabelecimento prisional onde recolhido
e aguardar a decisão superior a respeito e não simplesmente se
recusar a mudar para a cela que lhe foi destinada, pois isso, sem
dúvida alguma, implicou desrespeito às ordens e disciplina que deve
reinar na unidade prisional.
Diante
disso,
comprovada
a
conduta
consistente em desobediência, que se revestiu de gravidade
suficiente para ameaçar a ordem e a disciplina da unidade prisional,
disso se extrai estar bem caracterizada a infração disciplinar de
natureza grave reconhecida, não se podendo acolher a pretensão de
absolvição por atipicidade da conduta ou de desclassificação da falta
grave para outra, de natureza média.
Nesse ponto, conforme o magistério de Júlio
Fabbrini Mirabete, “Exige-se o acatamento das ordens legais dos
funcionários das instituições penitenciárias e autoridades judiciárias ou
administrativas, tanto dentro do estabelecimento, como fora dele, por
ocasião dos traslados, transferências, condução ou prática de diligências.
Atos de conduta insolente, ameaçadora, desobediência, rebeldia, insubordinação etc. podem constituir um crime (resistência,
desobediência, desacato etc.), e sempre serão faltas disciplinares graves
(art. 50, VI). Também é falta grave o desrespeito a qualquer pessoa com
quem o preso deve relacionar-se (funcionários do instituto penitenciário ou
outros servidores, visitantes etc.)”. E mais, “A mesma exigência faz-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000344-70.2020.8.26.0482 - Voto no 37.858.
5
com relação aos movimentos de subversão à ordem ou à disciplina nas
prisões ou fora delas. Refere-se a lei, aqui, aos movimentos de rebeldia e
insubordinação, à destruição ou vandalismo, aos atos insolentes e
ameaçadores contra autoridades ou funcionários, ou quaisquer outros que
levem à insegurança ou à desordem, subvertendo a regular vida
carcerária. O incitamento ou a participação de movimento para subverter a
ordem ou a disciplina é falta grave (arts. 50, I, e 52), podendo constituir
também ilícito penal (motim de presos, dano a coisa pública)” (“Execução
Penal”, editora Atlas, São Paulo, 11a edição, pp. 115/116).
Como se vê, o procedimento disciplinar
transcorreu de forma regular e concluiu ter o agravante praticado
falta disciplinar de natureza grave, estando incurso no artigo 50, VI,
da Lei de Execução Penal, razão pela qual a decisão atacada, ao
homologar o respectivo procedimento administrativo, não comporta
censura. De outra parte, a despeito de estar
fundamentada, na decretação da perda de um terço do tempo remido
a douta sentença se houve com muito rigor, observado, inclusive,
que a falta não teve maiores consequência e nem configurou infração
penal.
Sendo assim, razoável na espécie a perda de
um décimo dos dias remidos ou a remir, o que bem atende à
finalidade de justa reprovação da conduta.
Portanto,
unicamente
para
mitigação
da
punição é de rigor o parcial provimento deste agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000344-70.2020.8.26.0482 - Voto no 37.858.
6
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao agravo para limitar a perda a um décimo dos dias
remidos ou a remir pela prática da falta grave.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -